Tribunal: STF
Processo: ARE 1568806
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Processual Civil. ICMS-ST. PIS e COFINS. Base de cálculo. Associação. Mandado de segurança coletivo. Legitimidade. Tema 1.119 da RG. Caráter genérico afastado pela origem. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso.



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.